Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-12.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-12.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA GARGANTA e outros

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO. OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
. PODER GERAL DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação para determinar o processamento de pedido de notificação judicial. A parte Embargante alega contradição entre a fundamentação (que afastou a averbação e a citação por edital) e o dispositivo (genérico), bem como omissão quanto à legitimidade passiva de associação terceira e ao poder geral de cautela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) sanar contradição para delimitar o alcance do processamento determinado no acórdão, restringindo-o à notificação pessoal; (ii) suprir omissão quanto à análise da legitimidade passiva da "Associação dos Produtores da Garganta"; (iii) verificar alegada omissão quanto à aplicação do poder geral de cautela para deferir medidas constritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição se verifica quando há descompasso entre a
ratio decidendi
e o comando dispositivo; embora a fundamentação tenha reconhecido a incompatibilidade da averbação imobiliária e da citação por edital com o rito do art. 726 do CPC, o dispositivo ordenou o "processamento" de forma genérica, impondo-se o aclaramento para restringir o comando exclusivamente à notificação pessoal do requerido.

Com o retorno dos autos à origem para processamento, a verificação da pertinência subjetiva da lide (legitimidade das partes) deve ser primeiramente apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau; decidir nesta instância recursal sobre a exclusão da Associação, antes da análise do magistrado
a quo
no novo contexto processual, configuraria indevida supressão de instância.

Não se configura omissão quanto ao poder geral de cautela, mas sim decisão contrária ao interesse da parte, uma vez que o Acórdão definiu expressamente que o rito conservativo da jurisdição voluntária é incompatível com medidas constritivas ou acautelatórias típicas do contencioso, revelando o pleito nítido caráter de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Teses de julgamento
:

O dispositivo do acórdão deve guardar estrita consonância com a fundamentação, sendo cabível a integração via aclaratórios para explicitar restrições a pedidos incompatíveis com o rito, como a averbação imobiliária e a citação por edital em sede de jurisdição voluntária.

Determinando-se o retorno dos autos para processamento na origem, a análise da legitimidade passiva de terceiros compete ao Juízo de Primeiro Grau, sendo vedada a apreciação
per saltum
pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 726, 1.022 e 1.023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8000402-12.2022.8.05.0081, em que figuram como Embargantes
MARIA LUCIA OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS e OUTROS
e como Embargado
RENAN FELIPE BUSS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes e integrativos, para: a) Integrar o dispositivo do Acórdão embargado, esclarecendo que o provimento do apelo se restringe a determinar o processamento da notificação pessoal do requerido, mantendo-se o indeferimento dos pedidos de averbação à margem da matrícula e de citação por edital; b) Suprir a omissão apontada quanto à Associação, esclarecendo que a análise de sua legitimidade passiva compete ao Juízo de Primeiro Grau, vedada a supressão de instância.

Nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01